Tribunal: STF
Processo: HC 221716
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo José Cruz e outros, em favor de Lucas Mendes Ferreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no HC 762098.



    Colho da decisão impugnada:



    “LUCAS MENDES FERREIRA alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (HC n. 0631492-50.2022.8.06.0000).



    A defesa sustenta a falta de fundamentação idônea para a manutenção, na sentença condenatória, da prisão cautelar do condenado, preso durante o processamento da ação penal. Aduz a ofensa ao art. 387, § 1°, do CPP, porquanto a negativa do apelo em liberdade teria sido fundamentada de forma genérica e está lastreada em meras conjecturas sobre a necessidade de interromper a atuação da organização criminosa.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação ou a substituição da medida extrema por cautelares do art. 319 do CPP.” 



    O eminente Relator no STJ negou provimento ao recurso.



    Após interposição de Agravo Regimental, a Sexta Turma, por unanimidade, também negou provimento ao recurso. 



    Daí a presente impetração (eDOC 1).



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    Sem razão o impetrante.



    Compulsando os autos, verifica-se a existência de prova da materialidade e indício suficiente da autoria, requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em relação paciente.



    Como já avaliado na apreciação do HC 208.845, impetrado pelo ora paciente perante esta Suprema Corte, mostra-se necessária a prisão pela garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente (que foi apontado como líder de organização criminosa), bem como em decorrência da gravidade concreta dos fatos, haja visto aparentemente ocupar cargo de liderança da facção criminosa Comando Vermelho, e, além da organização criminosa armada, praticar também tráfico de drogas em âmbito regional, no estado do Ceará, e em âmbito nacional. Em acréscimo, o recorrente, abordado por policiais civis empreendeu fuga com manobras perigosas, subiu vias, trafegou na contramão e ocasionou coalisões entre outros veículos, inclusive da viatura policial.



    O juízo de origem asseverou ainda, ao decretar a custódia cautelar, que o paciente já fora condenado outras vezes por tráfico de drogas e respondia a outras ações penais. Ressaltou que o recorrente possui longa ficha criminal, inclusive por infrações similares a ora apurada. Frisou que o paciente figura como líder da facção e que havia fortes indícios de que permanecia atuando no tráfico de drogas no Ceará e em aspecto nacional. (eDOC 5, p. 29/34). 



    Corrobora a conclusão da necessidade da custódia cautelar a análise contida no relatório técnico da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil especializada do Ceará, a qual demonstra a notável periculosidade do agente e seu envolvimento na facção criminosa Comando Vermelho, na qual ocupava posição de notório comando. Ainda, demonstrou seu envolvimento em diversas infrações penais relacionadas à facção, como homicídio, narcotráfico, promoção de fuga de presos, entre outros (eDOC 2, 3 e 4 p. 1).



    Ademais, verifica-se que o delito ora apurado não foi o único praticado pelo paciente, haja vista que possui anotações em sua respetiva ficha de antecedentes (eDOC 7, p.7). Outrossim, a análise supramencionada da polícia especializada do Ceará informa que Lucas se dedica ao narcotráfico por mais de duas décadas, ocupando posição de destaque no Comando Vermelho. 



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido. (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).



    O TJCE denegou a ordem de habeas corpus em acórdão assim ementado (eDOC 21): 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTS. 2º, §§ 2º E 3º DALEI Nº 12.850/2013. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA NASENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETOPREVENTIVO RECONHECIDA NO HC N° 0623295-43.2021.8.06.0000. GARANTIA DAORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOPACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃOPROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Em sentença de mérito proferida em 16/04/2022, o julgador a quo condenou o paciente como incurso nas penas dos arts. 2º, §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013; 33 e 35 da Lei 11.343/06, todos em concurso material (artigo 69 do CPB), a uma pena definitiva de 20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1.771 (mil, setecentos e setenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, por entender que subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. 



    2. Observa-se que o magistrado a quo, quando da prolação da sentença, utilizou a técnica de fundamentação per relationem, a qual reporta-se aos fundamentos da decisão anterior, por persistirem os elementos que ensejaram tal desiderato, possuindo legitimidade jurídicoconstitucional reconhecida pela jurisprudência de nossa Suprema Corte, pois compatível como que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    3. Destaca-se que referida decisão fora objeto de análise no julgamento do Habeas Corpus nº 0623295-43.2021.8.06.0000, julgado por esta Terceira Câmara Criminal na sessão ordinária ocorrida no dia 04/05/2021, sendo denegada a ordem, diante do reconhecimento da adequada fundamentação do decreto preventivo. 



    4. De fato, encontra-se justificada a negativa de aguardar o recurso em liberdade, eis que não houve alteração no contexto fático que ensejou a imposição da medida, motivo pelo qual o juízo primevo reafirmou a presença dos requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis 



    5. Nesse contexto, ressalto que a segregação cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado quando da prisão em flagrante, bem como pelo fato de que permanece atuando como liderança da facção criminosa Comando Vermelho, pois constata-se a existência de longa ficha criminal, respondendo a processo pelo tráfico de drogas, além de fato análogo ao que ensejou esta nova prisão, tendo sido condenado à pena de 15 anos de reclusão pela prática de delitos de tráfico de drogas e de integração de organização criminosa, o que demonstra propensão à prática delituosa e desinteresse na sua ressocialização. 



    6. Demais disso, não se verifica que a conduta perpetrada pelo paciente careça de individualização, pois como bem asseverou a Procuradoria de Justiça "a determinação do delegado titular da DRACO para envidar esforços de localizar e prender em flagrante o paciente Lucas Mendes Ferreira, deveu-se a investigações realizadas no âmbito da Delegacia Especializada, com base em relatórios técnicos, onde se depreendeu que o acusado mantématividade em organização criminosa, assumindo posição de liderança, (...)" (fl.718/721). 



    7. Ademais, é possível afirmar que prevalece o entendimento de que, se o acusado permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, não se mostra razoável conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade, quando ainda persistirem os fundamentos que ensejaram a decretação da sua custódia cautelar ainda mais considerando que o regime de cumprimento imposto na sentença condenatória foi o fechado. 



    8. Desse modo, entendo incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade. Isso porque o magistrado de origem, ao negar o direito de apelar em liberdade ao paciente, agiu munido de convencimento formado sobre a sua culpabilidade, sendo logicamente incoerente decisão em sentido diverso. 



    9. Diante disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a concessão de liberdade quando os motivos que ensejaram a prisão preventiva são suficientes para respaldála, ainda mais quando medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública, conforme verifica-se no caso vertente. 



    10. Ordem conhecida e denegada.  



     A Sexta Turma do STJ, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no HC 762098, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE DESTAQUE. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE RECONHECIDA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA, DESNECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO. PERICULUM LIBERTATIS JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Conforme decidido pela Sexta Turma, no julgamento do RHC n. 147.999/CE, está justificado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, diante de sua periculosidade social, pois as instâncias ordinárias o contextualizaram como líder de associação delituosa estruturada e armada, destacaram o registro de outras duas outras ações penais e condenação, em uma terceira, a 15 anos de reclusão, além de suspeita de seu envolvimento no resgate de membros presos da facção criminosa.



    2. Não há ilegalidade ou vício de falta de motivação na sentença condenatória superveniente que mantém a custódia cautelar porque persistem os mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva.



    3. Agravo não provido.



    (AgRg no HC n. 762.098/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)



    Verifica-se que a prisão está devidamente fundamentada em elementos concretos que apontam para a existência de reiteração delitiva e claro intuito de se furtar à aplicação da lei penal, devendo a medida extrema ser mantida para a garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e, eventualmente, possibilitar a aplicação da lei penal.



    Assim, importante destacar que, pelos mesmos motivos acima apontados, são insuficientes e inadequadas as diversas medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal, sendo a restrição cautelar de liberdade a única alternativa, por ora, para assegurar a garantia da ordem pública.



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente